Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de condição e desenvolvimento válido do processo. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a cassação da sentença alegando que não foi intimado pessoalmente e que a extinção do processo foi prematura.
2. Na ação de busca e apreensão, o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 2.1. Se intimado para tomar as providências necessárias, o autor não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, não há outra possibilidade de dar aquele andamento (à marcha processual). No caso dos autos, após diversas diligências frustradas e inúmeras determinações judiciais, a parte autora não indicou meio hábil ao deslinde da causa. 2.2. Ademais, a não localização do veículo, após o esgotamento de todas as possíveis diligências para o cumprimento do mandado e ausência de citação acarretam a perda do interesse de agir, não sendo necessário, entretanto, a intimação pessoal do autor, nestes casos. 2.3. Jurisprudência: “(...) 2. O credor permaneceu inerte diante da ausência de localização do veículo e não citação do requerido: impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 3. A hipótese de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC, não se aplica aos casos de resolução do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular deste. 4. Recurso conhecido e não provido. (07014583120228070014, Relator: Leornardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 12/1/2024). 2.4. Dessa forma, verificada a correção da sentença, impõe-se a manutenção da extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos art. 485, IV, do CPC.
3. Descabida a majoração de honorários em grau de recurso quando ausente condenação em honorários na origem, pela falta de angularização da relação processual.
4. Apelação improvida.